Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-83.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001518-83.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES - CPF: 053.198.181-90 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CRIME DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 311,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DEFENSIVO – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONFIRMAR A TRAFICÂNCIA – TESE SUBSIDIÁRIA – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – VIABILIDADE – PENA-BASE REAJUSTADA – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA NO CRIME DE TRÂNSITO – PENA READEQUADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. Incabível a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Se a fundamentação lançada pela sentenciante quanto à valoração da circunstância judicial da culpabilidade não foi idônea, necessário o recrudescimento da basilar ao seu mínimo legal.

Se o magistrado considerou todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal favoráveis ao réu e, mesmo assim, elevou a basilar, a readequação da pena é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001518-83.2019.8.11.0064

APELANTE: DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deivid Wilian Delgado Rodrigues
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de cinco (5) anos e nove (9) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, em razão da reincidência, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa; e pelo delito capitulado no artigo 311,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de sete (7) meses e quinze (15) dias de detenção.

Deixou de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito pelo fato de o imputado não preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal (Id.: 33301986).

Nas razões de apelação, a Defensoria Pública pretende a desclassificação do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o delito do artigo 28,
caput
, do mesmo diploma legal, ao argumento que a quantidade de entorpecente encontrada na posse do réu é ínfima a caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas, até porque
“não foram encontrados quaisquer apetrechos que indicassem a existência de ato de traficância, tampouco dinheiro em posse do acusado”
(Id.: 33301994).

Acaso mantida a condenação, requer, subsidiariamente, a minoração da pena fixada, devendo ser decotado o aumento de pena em relação à circunstância judicial da culpabilidade, haja vista a magistrada não ter utilizado qualquer elemento concreto a justificar sua exasperação.

No tocante à condenação pelo crime de trânsito, depreca pela minoração da pena-base ao fundamento de que a sentenciante não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais, porém, elevou a basilar em quinze (15) dias (Id.: 33301995).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id.: 33301997).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para extirpar a valoração negativa quanto à culpabilidade, readequando a pena fixada, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. No concernente ao delito de trânsito opina para que a pena seja imposta em seu mínimo legal de seis (6) meses (Id.: 34498483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 8 de janeiro de 2019, policiais militares realizavam rondas próximo ao bairro Dom Osório, quando se depararam com o denunciado em uma atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta e, ao se aproximar da guarnição policial, empreendeu fuga em alta velocidade.

Extrai-se da peça acusatória que o imputado
“chegou em frente a sua residência, quase atropelou crianças que brincavam na calçada, ocasião em que jogou seu veículo ao solo e adentrou no imóvel, e na tentativa de se livrar do entorpecente, o arremessou para outro local. Logo, Deivid foi interceptado e preso, e em revista pessoal, foi localizado 01 (um) aparelho celular (...) Posteriormente, a droga arremessada pelo denunciado foi encontrada”
(Id.: 33299997).

Registrou-se, também, que a droga apreendida tratava de maconha, com peso de 176g (cento e setenta e seis gramas), conforme verificado pelo laudo preliminar de constatação.

Ficou, igualmente, consignado na denúncia que o imputado é reincidente,
“eis que possui nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Proc. 13565-26.2018.8.11.0064, Código: 682377), bem como registra 01 (uma) ação penal pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (Proc. N. 2885-50.2016.8.11.0064, Código: 641414). Em Ribeirão Cascalheira/MT, registra 01 (uma) ação penal pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Proc. N. 1569-88.2015.0079, Código: 39501)”
.

Razão pela qual foi denunciado pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, c/c artigos 61, inciso I, e 69 do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o réu foi condenado:
i)
pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de cinco (5) anos e nove (9) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, ante à reincidência do imputado, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa;
ii)
pelo crime do artigo 311,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de sete (7) meses e quinze (15) dias de detenção.

Malgrado o édito condenatório, a defesa pretende a desclassificação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o delito do artigo 28,
caput
, da referida lei, ao argumento que não restou comprovado qualquer envolvimento do imputado com o tráfico de entorpecentes, até porque a quantidade com ele encontrada – 176g (cento e setenta e seis gramas) – é ínfima a caracterizar a vendagem.

Assegura que o
“apelante faz uso de entorpecentes desde os seus 15 (quinze) anos de idade, aproximadamente, sendo que a quantidade de drogas apreendida era para seu consumo de 20 a 30 dias, conforme narrado em seu interrogatório perante o juízo”
(Id.: 33301994).

O boletim de ocorrência (Id.: 33301450), o laudo pericial preliminar (Id.: 33301456) e o laudo pericial (Id.: 33301970) comprovam a apreensão de uma (1) porção de maconha, com peso total de 176g (cento e setenta e seis gramas).

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

Os policiais militares
Zenilton Ferreira Neves
e
Edson de Assis
, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, declararam, na fase investigativa, que em patrulhamento na região do Dom Osório, depararam-se com o imputado pilotando uma motocicleta em uma atitude suspeita e, ao se aproximarem, o réu empreendeu fuga em alta velocidade e
“no momento que chegou em frente à residência onde foi detido quase atropelou uma criança que brincava na calçada, jogou a motocicleta ao solo e adentrou de forma ríspida a sala desta residência momento em que ele quebrou a porta sendo seguido pela equipe e aos fundos arremessou o entorpecente vinculado no boletim de ocorrência sendo abordado em seguida ofereceu resistência ativa tentando foragir (...)”
(Id.: 33301451).

Em juízo, o policial Zenilton Ferreira Neves ratificou a versão ofertada na fase investigativa, reafirmando que viu o réu dispensar a droga que estava portando, assegurando, inclusive, que
“nós tivemos que usar de força física para imobilizar, pois ele estava bastante alterado”
(Id.: 33302001).

Por sua vez, o imputado
Deivid Wilian Delgado Rodrigues
, na delegacia, confessou que é usuário de maconha e que
“hoje após fechar o caixa do lava jato LAVACAR, na Av. Ponce de Arruda, apurou o valor de 202 reais, então antes de ir para casa resolveu comprar uma porção de maconha pois a sua tinha acabado; Que, foi até na região do antigo aeroporto e comprou uma porção maior no valor de 200 reais de um caminhoneiro que estava estacionado em um Volvo de cor Vermelha; Que todo mês compra droga naquele local e sempre que chega pergunta quem está vendendo, sendo que quando perguntou para o caminhoneiro o mesmo disse que era ele mesmo, e se identificou como Motora, e tem uma tatuagem no braço com a inscrição de Jesus”
.

Prosseguiu afirmando que, após comprar o entorpecente, no caminho para casa, cruzou com dois policias militares,
“então, continuou conduzindo sua motocicleta sendo que os policiais ficaram o seguindo mas não o abordaram; Que, quando chegou próximo da casa de seu tio, o policial encostou do lado do interrogado e bateu com a arma em seu capacete, então por medo do policial atirar no mesmo, correu para dentro da casa de seu tio; Que, quando entrou dentro da sala fechou a porta e os policiais quebraram a porta para entrar na casa e pularam em cima do interrogado; Que, não ofereceu resistência, e
afirma que não jogou a droga fora, apenas a deixou do seu lado
; Que o interrogado
nega que pratica venda de drogas, que é apenas usuário
e diz que não precisa de vender drogas para se sustentar, pois arrenda um lava jatos e sua mulher é manicure, sendo que tem 03 filhos para cuidar (...)”
(destaquei).

Todavia, apesar da alegação de que a droga era destinada ao consumo pessoal, tal tese não parece verossímil, pois a quantidade apreendida é compatível com o tráfico. Ademais, há de se registrar o depoimento dos policiais que corroboram a tese de que a destinação da droga era a comercialização.

Nesse ponto, afastar a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida, que já favoreceria o réu), seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o acusado, o que, no caso
sub judice
, não restou minimamente demonstrado.

Salienta-se, também, que a condição de usuário, como confessado pelo imputado, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito: Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”
.

Para a caracterização do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Nesse contexto, é crível dizer que todo o arcabouço fático- probatório trazido aos autos nos dá sinais contundentes do destino mercantil da droga, não cabendo falar, como pretende o apelante em desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso próprio, figura típica do artigo 28 da Lei n. 11.434/06, razão pela qual refuto a tese defendida.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer a reforma da sentença no tocante
à pena aplicada, haja vista que a magistrada motivou de maneira inidônea a circunstância judicial da culpabilidade
.

Nesse ponto, é o excerto da sentença:

“Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que
o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonia
l. Deixo de considerar os antecedentes do réu, vez que será devidamente analisado na segunda fase da dosimetria da pena. Quanto a sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo especifico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar ao crime de que vista à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade.

A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Referente à natureza da droga, trata-se de MACONHA, não havendo razões para considerar referida circunstância desfavorável ao acusado.

No que diz respeito à quantidade da droga apreendida, refere-se a 176 g de droga, não se tratando de quantidade significativa, de modo que deixo de sopesar em desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

(...)

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas, todavia, vislumbro a agravante de reincidência (Código Penal, Artigo 61, I), de modo que agravo a reprimenda em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa
.

(...)

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa”
(destaquei).

A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos arrancados da conduta do acusado, os quais devem transbordar os elementos próprios do tipo penal, uma vez que
a justificativa utilizada em relação à
culpabilidade
de que é acentuada,
“posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial”
, não é apta a recrudescer a basilar, pois
“meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base. Precedentes”
(AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Nesse sentido, redimensiono a pena-base para cinco (5) anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa.

Todavia, em face do reconhecimento da reincidência aplicada pela sentenciante (6 meses de reclusão e em 50 dias-multa), e não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena, fica a
pena definitiva ajustada em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos e cinquenta (550) dias-multa
, permanecendo o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

Lado outro, a defesa requer, para o crime de trânsito, seja a basilar fixada em seu mínimo legal, ao passo que, malgrado a juíza de primeiro grau não tenha valorado qualquer das circunstâncias judiciais, elevou a pena em quinze (15) dias, fixando-a em seis (6) meses e quinze (15) dias de detenção.

Com razão o apelante, pois a juíza considerou favoráveis todas as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, motivo pelo qual a pena-base deve ser aplicada em seu mínimo legal de
seis (6) meses de detenção
.

Na segunda fase, mantém-se o aumento da pena intermediária em um (1) mês em razão da reincidência.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena, fica a
pena definitiva fixada em sete (7) meses de detenção
.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa para, tão somente, no crime de tráfico de entorpecentes, afastar a valoração inidônea quanto à circunstância judicial da culpabilidade, reajustando a pena definitiva para
cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de quinhentos e cinquenta (550) dias-multa, e redimensionar a pena do crime de trânsito, readequando-a a seis (6) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020